Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-22.2008.8.05.0225
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0000090-22.2008.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUCAS SEMIAS TOLENTINO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM ACÓRDÃO
CRIMINAL
DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊ
N
CIA DE CONTRADIÇÃO, OB
S
CURIDADE OU OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA.

ACLARATÓRIOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO D
O
RESE.

EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se
de Embargos de Declaração
opostos
por LUCAS SEMIAS TOLENTINO SANTOS
(
advogado Marcio Medeiros Bastos - OAB/BA 23.675), em face do Acórdão proferido no bojo d
o
Recurso em Sentido Estrito n.º 0000090-22.2008.8.05.0225,

que

manteve
“
inalterada a sentença de pronúncia combatida”
.
O
Embargante
sustenta

que “
o Recorrente ingressou com Recurso em Sentido Estrito, com finalidade de afastar a qualificadora previsto no Inciso II, § 2º do art. 121 do Código Penal, alegando, para tanto, que a qualificadora seria descabida em razão de discussões pretéritas havidas entre vítima e recorrente, inclusive atos de agressão física e moral, todas ocasionadas pela Vítima
”,
e que
“o Acordão Embargado afastou a tese do Recorrente”.
A
Defesa prossegue em suas razões de Embargos, aduzindo que,
“
a
través da prova testemunhal percebe-se que o delito sub-judice ocorreu de forma diversa daquela narrada no Acórdão
”,
e
ressaltando, em seguida, que “
é pacífico na Jurisprudência pátria, que a qualificadora por motivo torpe deve ser afastada quando estiver comprovado previa discussão entre vítima e autor do Fato”.
Após expor sua argumentação, a Defesa requer “
o acolhimento e provimento do presente Recurso horizontal, a fim de sanar os vícios apontados, e afastar a preliminar prevista no Inciso II, §2º do art. 121 do CP, haja vista ser a mesma manifestamente descabida
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no acórdão
vergastado
— notadamente omiss
ões
e/ou contradições

— capazes de justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, à luz do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

N
os termos do art.
619 do Código de Processo Penal,
os aclaratórios visam
à correção de
omissão, obscuridade
ou
contradição do julgado.

4.
A
través dos Embargos opostos,
a Defesa
não demonstrou a efetiva existência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal.

5. O
Embargante almeja revolver o material probatório, busca uma
re
valoração das provas produzidas, o que não é possível na via dos Aclaratórios. Inclusive, a Defesa afirma que, “
a
través da prova testemunhal percebe-se que o delito sub-judice
ocorreu de forma diversa daquela narrada no Acórdão”
,
e que
“é pacifico na Jurisprudência pátria que a qualificadora por motivo torpe deve ser afastada quando estiver comprovado previa discussão entre vítima e autor do Fato”
, explicitando, assim, o seu intuito de rediscutir a apreciação das provas
.

6. É
cediço que a contradição interna não advém de dissonância entre a fundamentação e os elementos probatórios produzidos, e sim de discrepância entre um trecho da decisão e outro trecho do mesmo
decisum
. Justamente por isso, denomina-se de contradição interna. O que a Defesa traz, em suas razões, jamais pode ser entendido como contradição interna.
A propósito, “
a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si
”, de sorte que “
a
construção do fundamento do acórdão, que anota possíveis circunstâncias fático-jurídicas para prosseguir com o enquadramento do caso concreto não implica contradição a ensejar violação do art. 1.022 por negativa de prestação jurisdicional, com a consequente nulidade do acórdão
” (STJ, REsp n. 1.652.347/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, Julgado em 13/8/2024, DJe de 22/10/2024).

7
.
O

decisum
colegiado vergastado contém fundamentação clara, objetiva e suficiente, no que se refere
à pertinência da incidência da qualificadora neste momento processual de pronúncia:
“
o
conjunto probatório revela plausibilidade da qualificadora do motivo fútil, diante da alegada desavença gerada por esbarrão e derramamento acidental de bebida durante festa, seguida da prática do homicídio, em contexto de banalidade e desproporção, o que legitima a sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença”

8.
A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que a insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
de
matérias já apreciadas e rejeitadas de forma devidamente fundamentada e coerente,
porquanto tal desiderato extrapola os limites dos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 22.02.2022; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 19.10.2021; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os
autos

de

Embargos de Declaração
n.º 0000090-22.2008.8.05.0225
,

em que figura
m,
como
Embargante
,
LUCAS SEMIAS TOLENTINO SANTOS
,
e, como
Embargado
,

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06